Tribunal: TJMT
Processo: 1003134-39.2022.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003134-39.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDVAN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 843.987.951-20 (APELANTE), SILVANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 004.164.511-10 (APELADO), EMILY BATISTA FERREIRA - CPF: 059.897.031-20 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), KATIELY PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), K. P. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – ARBITRAMENTO DO ENCARGO ALIMENTAR NO VALOR CORRESPONDENTE A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO APELANTE -
OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
– INCAPACIDADE FINANCEIRA EM RAZÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA QUE NÃO CONFIGURA JUSTIFICATIVA PROCESSUALMENTE ACEITÁVEL PARA A REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo prova satisfatória e contundente do alegado desequilíbrio no binômio necessidade/possibilidade, deve ser mantida a sentença que fixou alimentos em favor do filho do recorrente em patamar condizente com a situação financeira vivenciada pelo alimentante.

2.
O fato de ter contraído dívida não exclui a responsabilidade do pai de suprir as necessidades básicas, bem como constitucionais do filho menor, sobretudo porque as obrigações alimentares possuem caráter prioritário e não podem ser prejudicadas pelas escolhas financeiras de seu genitor.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDVAN PEREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Divórcio Litigioso, Guarda, Alimentos e Partilha de Bens
” (Proc. nº
1003134-39.2022.8.11.0010
), ajuizada pelo apelante
contra SILVANA PEREIRA DA SILVA
, julgou o pedido parcialmente procedente, para determinar a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento na proporção de 50% para cada litigante, estabelecer a guarda compartilhada do filho menor do casal, Kaique Pereira da Silva Santos, com residência base no lar materno, fixando as visitas do genitor de forma livre, mediante prévia comunicação e, por fim, estabelecer a obrigação alimentícia do apelante no percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos
, além de 50% das despesas extraordinárias
; a r. sentença também condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspendendo, porém, a exigibilidade em razão da concessão da AJG (cf. Id. nº 237076267).

O apelante alega que a r. sentença desconsiderou sua irrefutável impossibilidade de suportar o encargo alimentar estabelecido, sobretudo porque o percentual fixado não reflete sua verdadeira possibilidade contributiva, que se deve ao fato de que “
além de suas despesas pessoais, o apelante recentemente adquiriu uma dívida no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil) na compra de um terreno localizado na Zona Rural do Município de Jaciara-MT, assumindo o pagamento de 90 (noventa) parcelas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, comprometendo também parte de sua renda e, embora seja um dispêndio extra, trará aos seus filhos benefícios futuros a médio/longo prazo
”.

Afirma que não há nos autos comprovação dos gastos do menor que pudesse justificar a fixação da obrigação alimentar em percentual tão elevado, sendo necessário o arbitramento de valor fixo e justo que não prejudique o sustento do apelante e de sua família, bem como seja valor suficiente para auxiliar os apelados em relação aos seus gastos em conjunto à genitora.

Pede, pois, o provimento do recurso, para a sentença seja reformada, reduzindo o valor dos alimentos
para 35,4% do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 500,00 (quinhentos) reais mensais
cf. Id. nº 237076272).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 237076280).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para que se promova a redução do valor dos alimentos “
para percentual que este Tribunal entender como proporcional e adequado
” (cf. Id. nº 244540184).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o poder familiar, e, relativamente aos filhos menores, a obrigação será indiscutível e presumida, devendo ser prestada independentemente da situação econômica, pois,
tem-se como incontroverso que a criança e o adolescente necessitam de proteção integral sob as mais variadas formas, assim como de instrumentos que possibilitem essa proteção/segurança, conforme preceito estabelecido pelo artigo 227 da CF, e pelo ECA (Lei nº 8.069/90), e em vários outros dispositivos legais.

A
expressão “alimentos” se refere às prestações periódicas devidas à determinada pessoa para satisfazer necessidades básicas vitais sempre quando o beneficiário não poder provê-las sozinho; contudo,
deve-se ter em mente que a concepção jurídica de alimentos não está limitada apenas aos gastos com alimentação, abrangendo, também, gastos com vestuário, assistência médica, habitação, cultura, educação e lazer, de modo que, p
ara a fixação de alimentos, leva-se em conta as possibilidades econômicas do alimentante e as necessidades do alimentado, devendo estas serem supridas sem desfalque desnecessário às condições de sustento daquele.

Por expressa disposição legal, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
” (CC, art. 1.694, § 1º).

Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:

“
T
rata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências
” (
in
Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3ª edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).

Yussef Said Cahali, na obra ‘Dos Alimentos’, 5ª. Ed.,Ed. Revista dos Tribunais, pág. 347, ensina que:

“(...),
incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos. O pai deve propiciar ao filho não apenas os alimentos para o corpo, mas tudo o que for necessário [...] Todos os esforços dos pais devem ser orientados no sentido de fazer do filho por eles gerado um ser em condições de viver por si mesmo, de desenvolver-se e sobreviver sem o auxílio de terceiros, tornado, à sua vez capaz de ter filhos, em condições de criá-los [...]
”
.

A sentença recorrida fixou os alimentos em
no percentual de 30% dos rendimentos do autor, além de 50% das despesas extraordinárias,
sob os seguintes fundamentos:

(...).
DOS ALIMENTOS EM FAVOR DOS FILHOS

É imperioso ressaltar que a obrigação alimentar é consequente da relação de parentesco existente entre as partes, visto tratar-se de pai e filhos.

O dever imposto pela lei resulta da solidariedade familiar, a qual recai sobre o alimentante visando garantir o necessário à existência dos filhos que, em razão da tenra idade, estão impossibilitados de produzirem os recursos mínimos para a sobrevivência.

Cumpre salientar, no entanto, que o valor dos alimentos devidos pelo genitor aos filhos deverá ser fixado conforme os critérios legais, constando expressamente no diploma civil, em seu art. 1.694, § 1º (...).

Da leitura do dispositivo legal se extrai que os alimentos devem ser adequados às necessidades do alimentado e à efetiva capacidade econômica do alimentante, em conformidade com o binômio necessidade/possibilidade.

Ainda, no caso em tela, percebe-se que Katiely Pereira da Silva, filha do autor, atingiu a maioridade no curso do processo, todavia, tal fato, por si só, não enseja a exoneração automática do dever alimentar, em consonância com a Súmula 358 do STJ, mas o ônus da prova é invertido, isto é, a alimentanda é quem possui o dever de demonstrar que necessita dos alimentos. (...).

A requerente comprovou estar matriculada no curso superior de fisioterapia da Faculdade Anhanguera. De igual modo, demonstrou os gastos com transporte escolar (Id. 161284493), comprovação inequívoca de que necessita da ajuda financeira do genitor.

Quanto ao menor Kaique, em razão da sua idade, a necessidade é presumida.

No tocante à capacidade contributiva do genitor, foi comprovada a existência de vínculo formal de emprego, cuja média líquida é de R$ 4.698,94.

O autor ofertou o pagamento de 33% do salário mínimo, correspondente ao valor de R$ 400,00, para os dois filhos, além de 50% das despesas extraordinárias, quantia que se mostra insuficiente, pois os gastos com o filho compreendem habitação, educação, lazer, alimentos naturais, etc, sendo mister que o montante seja suficiente para cobrir os gatos despendidos com os referidos itens.

Os requeridos, por outro lado, pleiteiam o pagamento de 30% calculado sobre o total dos rendimentos do requerido, quantia que se mostra mais condizente com a capacidade contributiva do autor, pois este recebe remuneração variável, sendo mais justo que os alimentos sejam fixados com base na sua efetiva renda e não no salário mínimo.

Logo, em observância ao binômio possibilidade/necessidade, tem-se que o percentual de 30% dos rendimentos do autor, excluídos apenas os descontos legais, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias, mostra-se razoável e suficiente para atender as necessidades dos requeridos sem onerar o autor
(cf. Id. nº 237076267).

A alegação do apelante de que, além de suas despesas pessoais “
recentemente adquiriu uma dívida no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil) na compra de um terreno localizado na Zona Rural do Município de Jaciara-MT, assumindo o pagamento de 90 (noventa) parcelas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, comprometendo também parte de sua renda
”, não é suficiente para justificar a minoração do percentual dos alimentos pretendida, notadamente porque tal fato não representa obstáculo ao cumprimento do encargo alimentar, já que o nascimento do filho menor é fato anterior à liberalidade do apelante em contrair dívida.
O fato de ter contraído dívida não exclui a responsabilidade do pai de suprir as necessidades básicas, bem como constitucionais do filho menor, sobretudo porque as obrigações alimentares possuem caráter prioritário e não podem ser prejudicadas pelas escolhas financeiras do apelante.

Portanto, a justificativa apresentada pelo apelante não caracteriza motivo relevante ou suficiente para a redução do encargo alimentar, que deve ser fixada em observância do “binômio necessidade-possibilidade”, a fim de garantir um equilíbrio justo, considerando as especificidades de cada caso, mas sempre preservando o direito do alimentado.

Não se desconhece a possibilidade de redução do
quantum
fixado, mas, para tanto, exige-se a
imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou demonstrado nos autos
, já que, ao contrário do que alega, não foram apresentados elementos probatórios que amparem a alegada impossibilidade de custear o valor estabelecido pela sentença.

De todo modo, o valor dos alimentos fixados pela r. sentença (
30% dos rendimentos do recorrente, além de 50% das despesas extraordinárias
) não expressa montante excessivo, já que o apelante aufere renda mensal de R$
4.698,94
, situação deve ser mantida, pois, para que houvesse a pretendida redução,
seria imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante/apelante, o que, reafirmo, não ficou comprovado nos autos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11, do
CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios em 5%, mantendo suspensa a exigibilidade da cobrança nos termos do artigo 98, §3º, do CPC
.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024